Tribunal: STF
Processo: ARE 1598752
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA K DO INCISO I DO ARTIGO 1° DA LC 64/1990. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 16 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nos arts. 121, § 3º e 102, III, a, da Constituição da República, contra acórdão que assentou:

“ELEIÇÕES 2024. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. ALÍNEA K.  INELEGIBILIDADE POR RENÚNCIA APÓS PROTOCOLO DE REPRESENTAÇÃO APTA A CASSAR MANDATO. IMPUTAÇÃO DE COMETIMENTO DE CRIME EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI “MARIA DA PENHA”. ELEMENTARES OBJETIVAS. MERO PROTOCOLO DE PETIÇÃO APTA C/C RENÚNCIA AO CARGO. QUADRO BASTANTE PARA RESTRIÇÃO AO JUS HONORUM. CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA PELO DEFERIMENTO DO RRC. DESACERTO. FUNDAMENTAÇÃO REGIONAL: VÍCIOS NO RITO DO PROCESSO ÉTICO-ADMINISTRATIVO. DESIMPORTÂNCIA AO DESLINDE DO FEITO. NOTÍCIA DE FATO SUPERVENIENTE: SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DISCIPLINAR. FATO ULTERIOR AO PRIMEIRO TURNO. NOVEL JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO TSE SOBRE O TERMO FINAL A SER CONSIDERADO. ADI Nº 7.197/DF. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL. NECESSIDADE. INELEGIBILIDADE CARACTERIZADA. REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 
I CASO EM EXAME
1. Recurso especial eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do PSD contra acórdão do TRE/BA que, reformando decisão zonal, deferiu o registro de candidatura de candidato ao cargo de vereador em Queimadas/BA nas eleições de 2024. O partido impugnante sustenta a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, k, da LC nº 64/1990, ao argumento de que o candidato renunciou ao mandato de vereador para evitar cassação motivada por representações por quebra de decoro parlamentar, fundamentadas em suposta prática de crime em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2016 — Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (a) definir se a Justiça Eleitoral pode (e se é relevante) analisar a regularidade do rito legislativo de cassação instaurado pela Câmara de Vereadores; (b) estabelecer se estão preenchidos os requisitos objetivos para a incidência da inelegibilidade prevista na alínea k do art. 1º, I, da LC nº 64/1990. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Justiça Eleitoral não tem competência para aferir a regularidade formal dos procedimentos legislativos instaurados por Câmaras de Vereadores, por se tratar de matéria de atribuição da Justiça Comum. 
4. A inelegibilidade da alínea k possui natureza objetiva, sendo suficiente a renúncia do agente político após o mero oferecimento de representação capaz de autorizar a abertura de processo de cassação. 
5. No caso concreto, ficou demonstrado que o candidato renunciou ao mandato no mesmo dia em que a Câmara deliberaria sobre o recebimento de representação com potencial de deflagrar processo por quebra de decoro, em razão de condutas associadas à violência doméstica. 
6. A existência de vídeo em que o candidato confessa que renunciou para evitar a cassação reforça a relação de causalidade entre o ato de renúncia e o objetivo de frustrar a deliberação legislativa. 
7. A ulterior concessão de tutela pela Justiça Comum para suspender os efeitos do processo administrativo instaurado é irrelevante para o deslinde do feito, pois a inelegibilidade deve ser aferida com base na situação jurídica existente até a data do primeiro turno das eleições, conforme fixado pelo STF na ADI nº 7.197/DF e regulamentado pelo art. 52 da Res.-TSE nº 23.609/2019. 
IV. DISPOSITIVO E TESES 
Recurso provido.
 Teses de julgamento: 
A Justiça Eleitoral não possui competência para avaliar a regularidade formal de processo legislativo instaurado por Câmara de Vereadores com vistas à cassação de mandato. 
A inelegibilidade prevista na alínea k do art. 1º, I, da LC nº 64/1990 incide de forma objetiva, bastando a renúncia do agente político após o mero oferecimento de representação apta à abertura de processo por quebra de decoro. 
A superveniência de decisão judicial que suspenda o processo administrativo não afasta a inelegibilidade quando proferida após a data do primeiro turno das eleições.” (Doc. 288, p. 1-4)

Os embargos de declaração opostos por André Batista de Oliveira e Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PCdoB/PV) - Docs. 291 e 301,  foram desprovidos (Docs. 298 e 306).
Nas razões do apelo extremo, André Batista de Oliveira e Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PCdoB/PV) apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 16, da Constituição da República (princípio da anualidade eleitoral). Sustentam, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao dar provimento ao recurso especial eleitoral, sob “fundamento de violação ao dispositivo de causa de inelegibilidade versada no art.  1º, I, alínea k, da LC nº 64/1990”. Afirmam que a decisão impugnada padece de “inequívoca viragem jurisprudencial no ano do pleito, em inequívoco ultraje ao art. 16 da Constituição, na medida em que o posicionamento remansoso a respeito da temática era no sentido de que a suspensão judicial de causa de inelegibilidade poderia ser veiculada até a data da diplomação, e não da eleição, nos termos do  art. 11, § 10, da Lei das Eleições” (Doc. 309, p. 8). 
O Partido Social Democrático (PSD) - Municipal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 312).
A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 Supremo Tribunal Federal (Doc. 313).
Irresignados, André Batista de Oliveira e Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PCdoB/PV) interpuseram o presente agravo (Doc. 317), ao qual se apresentou contraminuta (Doc. 320). 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Cuida-se de recurso extraordinário em matéria eleitoral, no qual se discute a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “k”, da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei da Ficha Limpa), aplicada a candidato que renunciou ao mandato de vereador. O acórdão recorrido, do TSE, entendeu configurada a inelegibilidade, sob o fundamento de que a renúncia ocorreu após o oferecimento de representação apta a ensejar processo de cassação por quebra de decoro.
A interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.
In casu, conclui-se dos autos que a parte recorrente se furtou em prequestionar, em momento oportuno, o dispositivo constitucional (art. 16) apontado como violado nas razões do apelo extremo, atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento, requisito essencial à sua admissão.
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a alegação tardia, apenas suscitada na oposição dos embargos de declaração no Tribunal de origem, quanto à matéria versada pelos dispositivos constitucionais, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência do óbice imposto pelo enunciado da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de30/04/2010, destaquei)
 
“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356.
1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem.
2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 16/04/2010, destaquei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/05/2017, destaquei)

Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no que toca a proporcionalidade e razoabilidade da incidência da alínea k do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar 64/1990, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Neste sentido é o entendimento de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DE INELEGIBILIDADE. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE IN CONCRETO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(ARE 1405270-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 08/02/2023)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Cassação de diploma por captação ilícita de recursos em campanha eleitoral. Análise da proporcionalidade da punição. Lei 9.504/1997. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 STF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(ARE 1399072-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/05/2023)

Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente